Tribunal: TJBA
Processo: 8005860-31.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005860-31.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMIR GOMES ISSA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS BARBOSA GOMES ABREU, FRANCISCO LUIZ DA FONSECA ISSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO LUIZ DA FONSECA ISSA, MATEUS BARBOSA GOMES ABREU

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA ATÉ 14/08/2023 – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O fornecimento do medicamento Sirolimo foi assegurado ao autor até 14/08/2023, com base em parecer técnico que indicou sua necessidade. A ausência temporária do país não descaracteriza o interesse processual, pois a decisão judicial reconheceu o direito ao tratamento até a data estabelecida.

2. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado, pois não restou demonstrado que a negativa administrativa do fornecimento do medicamento causou dano moral passível de reparação.

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em um salário mínimo respeitou os critérios do artigo 85 do CPC, levando em consideração a complexidade da causa e a atuação dos advogados.

4.
Majoro os honorários recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), apenas em favor do patrono do consumidor, uma vez que não fora fixada verba sucumbencial na origem em favor do ente Público.

5.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.